Tribunal: TJDFT
Processo: 0756356-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. CONSULTAS JÁ REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Controvérsia relativa à verificação da necessidade de realização de pesquisa no sistema Sniper, diante de execução em que já foram efetuadas diligências prévias de localização de bens do executado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas infrutíferas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Possibilidade de utilização do sistema Sniper para a busca de patrimônio do executado.
3. Análise do interesse de agir do exequente e exame da efetividade da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil - CPC, em seus arts. 4o e 6o, estabelece os princípios da efetividade e da cooperação processual, impondo aos sujeitos do processo, inclusive ao juiz, a adoção de medidas necessárias à obtenção de decisão justa, célere e efetiva. Todavia, a cooperação não abrange a realização de buscas indiscriminadas em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário, impondo-se a análise da adequação e utilidade de cada diligência.
5. O Sniper, conforme definição constante do sítio eletrônico do CNJ, constitui solução tecnológica integrada às bases de dados da Receita Federal (CPF/CNPJ), TSE, CGU, Anac, Tribunal Marítimo, CNJ e Sisbajud, não possuindo dados próprios e autônomos. Suas funcionalidades correspondem, em grande parte, a pesquisas já disponíveis e acessíveis por outros meios diretos.
6. A utilização do sistema Sniper somente se mostra imprescindível no caso de demonstrada sua provável efetividade, o que não é a hipótese dos autos. O juízo de origem realizou diversas diligências recentes, sem êxito. Ausente demonstração de provável utilidade da medida, mantém-se o indeferimento, em consonância com o entendimento deste tribunal, segundo o qual a operacionalização do Sniper exige justificativa plausível quanto à sua efetividade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 4o do CPC; art. 6o do CPC; arts. 139, IV, 772, III, e 773 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento, 0726415-36.2025.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 04/12/2025.